Tribunal: TJMT
Processo: 1001230-12.2021.8.11.0012
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Recurso de Apelação Criminal no 1001230-12.2021.8.11.0012.
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Xavantina.
Apelante: JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA.
Apelado: ELIAS BUENO DE SOUZA.
Data do Julgamento: 16/08/2022.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES CONTRA A HONRA – ARTIGOS 138, 139 E 140 DO CP – IMUNIDADE PARLAMENTAR – RÉU VEREADOR – ART. 29, VII DA CF - SENTENÇA QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- O réu não pode responder por crimes contra honra, em virtude de falas proferidas no exercício de sua função pública de vereador, nos termos do artigo 29, VIII da Constituição Federal.
2- In casu, a manutenção da rejeição da queixa-crime é medida que se impõe.
3- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001230-12.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia, Difamação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - CPF: 282.509.151-00 (APELANTE), JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - CPF: 282.509.151-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIAS BUENO DE SOUZA - CPF: 513.499.651-20 (APELADO), BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO O SOUZA: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022